Tribunal: TCU
Processo: 011.841/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio firmado pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto FACC, com o intuito de incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto intitulado 1a Micareta nos Bairros, realizado na cidade de Feira de Santana (BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n° 732.376/2010, celebrado com o Instituto FACC, tendo por objeto o incentivo ao turismo, por meio da implementação do projeto intitulado " 1a Micareta nos Bairros ", realizado na cidade de Feira de Santana (BA), cuja vigência se estendeu de 15/4/2010 a 15/7/2010, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a Sra. Marcia Carvalho Cruz (CPF XXX.343.721-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Marcia Carvalho Cruz e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal, na forma disposta no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Valor original (R$) Data da ocorrência 300.000,00 19/5/2010 300.000,00 19/5/2010 9.3. aplicar à Sra. Marcia Carvalho Cruz a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em consonância com o disposto no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso seja requerido, o pagamento da dívida da Sra. Marcia Carvalho Cruz em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não seja atendida a notificação; e 9.6. dar ciência deste acórdão: 9.6.1. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis; 9.6.2. ao Ministério Público de Minas Gerais, fazendo menção ao procedimento investigativo PP 0704.11.000051-7 instaurado pela 4a Promotoria de Justiça da Comarca de Unaí (MG); 9.6.3. ao Departamento de Polícia Federal, fazendo menção ao inquérito policial IPL 0070/2013-4 - DPF/UDI/MG, instaurado pela Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia (MG); e 9.6.4. ao Ministério do Turismo.